Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719430-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DEMOSTHENES KRYONIDIS RECORRIDO: ANGELA MARIA DE BRITO DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE DEMOSTHENES KRYONIDIS contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão referente à penhora do bem de família no contrato de locação quando decorrente de fiança locatícia, que foi decidida no julgamento do REsp 1.363.368/MS (Tema 708). Confira-se a ementa abaixo: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.363.368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIE SALOMÃO, DJe 21/11/2014). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13209133): Em se tratando de bem de família, possuo o entendimento de que a impenhorabilidade deve ser afastada quando o bem for dado como garantia em obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, art. 3o, VII Lei no 8.009/90, levando em consideração o direito da parte credora à prestação jurisdicional. Entretanto, diante do contexto jurídico atual, entendo necessário indeferir a penhora. (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para REFORMAR a decisão agravada, afastando a determinação de penhora do bem de família. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031